Tribunal: STF
Processo: ARE 1352863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TST, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. O artigo 932, III e IV, a, do CPC/2015 autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado em razão de entendimento sumulado pelo respectivo Tribunal, sem que configure desrespeito ao devido processo legal, duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se ainda que a atual jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho tem-se orientado no sentido de que a confirmação jurídica e integral de decisões por seus próprios fundamentos não configura desrespeito às garantias constitucionais (motivação per relationem). Precedentes. Portanto, a decisão, ainda que contrária aos interesses da parte, encontra-se motivada, não havendo falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Assim, incólume ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; bem como o artigo 832 da CLT. Agravo a que se nega provimento 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALTERAÇÃO POSTERIOR. NÃO PROVIMENTO. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação pago no curso do pacto laboral, mesmo em caso de posterior mudança da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou adesão da empresa ao PAT, tal como recomenda a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1. Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional registrou que o autor foi admitido em 10/09/1986, antes das normas coletivas instituídas em 1987, que alteraram a natureza jurídica do auxílio alimentação para indenizatória, ou mesmo antes da adesão do Banco do Brasil ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Ressaltou ainda que a referida verba vinha-lhe sendo paga desde o início, incorporando-se ao seu contrato de trabalho. Assim, o pagamento da verba especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT. A alteração da natureza jurídica do bônus alimentação alcança apenas os empregados posteriormente admitidos. O direito de ver reconhecida a natureza salarial do auxílio alimentação e a integração da referida verba na remuneração encontra respaldo no entendimento consagrado nas Súmulas nº 51, I, e 241. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.” (eDOC 51, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se haver no apelo recursal o questionamento da seguinte controvérsia constitucional:



    “VALIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO QUE CONFERIU CARÁTER INDENIZATÓRIO À VERBA “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, NÃO OBSTANTE A SUA INSTITUIÇÃO ANTERIOR E O SEU RECEBIMENTO PELOS EMPREGADOS QUE HABITUALMENTE JÁ PERCEBIAM O BENEFÍCIO. PARCELA NÃO PREVISTA EM LEI, DE DISPONIBILIDADE NÃO ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO XXVI, DA CRFB/88.” (eDOC 53, p. 2)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Consolidação das Leis Trabalhistas - e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em acordo coletivo de trabalho, consignou que em relação ao reclamante a percepção do auxílio alimentação sempre se deu com natureza salarial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consoante registrado, o reclamante foi admitido pelo Banco do Brasil em 10/09/1986, antes das normas coletivas instituídas em 1987, que alteraram a natureza jurídica do auxílio alimentação para indenizatória, ou a adesão do Banco do Brasil ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 



    O Tribunal Regional ressaltou ainda que a referida verba vinha-lhe sendo paga desde o início, incorporando-se ao seu contrato de trabalho. 



    Assim, o pagamento do auxílio alimentação especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT. 



    A alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, seja por meio de norma coletiva ou em virtude de adesão do empregador ao PAT, alcança apenas os empregados posteriormente admitidos e o direito de ver reconhecida a natureza salarial do auxílio alimentação e da integração da referida verba na remuneração encontra respaldo no entendimento consagrado nas Súmulas nº 51, I, e 241. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: E-RR - 653-90.2011.5.06.0012, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 02/03/2018; AIRR - 21180-05.2015.5.04.0004, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/05/2018; ARR - 20250-54.2016.5.04.0811, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/03/2018; ARR - 20483-15.2015.5.04.0026, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/12/2017. 



    No mais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação pago no curso do pacto laboral, mesmo em caso de posterior mudança da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou adesão da empresa ao PAT, tal como recomenda a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 (...) O egrégio Tribunal Regional, portanto, ao reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação fornecido ao reclamante, decidiu em sintonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333.” (eDOC 51, p. 12-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1182815 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.04.2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1285399 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.02.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente